Tribunal: TJPA
Processo: 0005745-57.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005745-57.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA LUCIA OBADIA, KEIKO KANEMITSU

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. ARTRITE REUMATOIDE REFRATÁRIA. HUMIRA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde pública ser solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de Saúde se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à Saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e arts. 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal, podendo o usuário do SUS solicitar o tratamento médico a qualquer um dos entes federativos, ressaltando-se que a argumentação de hierarquização do sistema de saúde brasileiro constitui artifício visivelmente protelatório, que vai de encontro ao interesse do paciente, que apresenta grave quadro de saúde. Matéria pacificada pelo STF e STJ, através da temática da Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, Tema nº. 793 e 686-REsp nº. 1203244 / SC

2.

A necessidade de que a prescrição do medicamento seja feita por médico do SUS, já foi superada pela STJ, o qual afirma que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005745-57.2006.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: LORENA DE PAULA RÊGO SALMAN.

APELADA: EDNA LUCIA OBADIA.

APELADA: KEIKO KANEMITSU.

ADVOGADOS: ANDRÉ AUGUSTO MALCHER MEIRA OAB/PA Nº. 12.356 E OUTRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
EDNA LUCIA OBADIA
e
KEIKO KANEMITSU
, ora apeladas.

A inicial relata que as autoras são idosas, e possuem
ARTRITE REUMATOIDE REFRATÁRIA,
sendo necessário o uso da medicação
HUMIRA
para o tratamento adequado.

Apreciado o pedido, o Juízo de piso o julgou procedente, condenando o Estado ao fornecimento da medicação pelo tempo necessário (id. 4904946 - Pág. 1/11)

Inconformado, o Estado do Pará apelou da sentença, oportunidade em que alegou, preliminarmente, ser a Justiça Estadual absolutamente incompetente para o julgamento da lide, uma vez que a medicação pleiteada pertence ao Grupo 1A (componente especializado), portanto, sendo de responsabilidade da União a sua aquisição e distribuição.

Apontou que a prescrição da medicação deverá ser feita por um médico do SUS, com o intuito de averiguar o melhor tratamento ao paciente de acordo com as diretrizes governamentais.

Diz o recorrente que, ao caso deverá ser aplicado o Tema nº. 793 do STF, o qual afirma que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competência, situação que exclui a responsabilidade do Estado do Pará.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento da apelação.

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Intimada, a União afirmou não ter interesse na lide (id.
5688250 – Pág.1/9)

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata a controvérsia acerca da obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação
HUMIRA
às apeladas.

Quanto à arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e da incompetência da Justiça Estadual, decorrente da suposta inexistência de solidariedade, é questão rebatida o fato de a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde pública ser solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de Saúde se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à Saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e arts. 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal, podendo o usuário do SUS solicitar o tratamento médico a qualquer um dos entes federativos, ressaltando-se que a argumentação de hierarquização do sistema de saúde brasileiro constitui artifício visivelmente protelatório, que vai de encontro ao interesse do paciente, que apresenta grave quadro de saúde.

Matéria pacificada pelo STF e STJ, através da temática da Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, Tema nº. 793 e 686-REsp nº. 1203244 / SC:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1.
O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende
que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional"
, razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Assim, estabelecido o litígio contra o Estado, a competência para a apreciação da demanda será da Justiça Estadual, nos termos do art. 125 e seguintes da CF c/c art. 147 e seguintes da CE.

Portanto, afasto a ilegitimidade e a incompetência da Justiça Estadual arguidas pelo apelante, vez que é solidária a responsabilidade dos entes federados para a efetivação do direito à saúde nos moldes do que foi exposto, deste modo, competindo à essa esfera judicial o julgamento da lide.

Em relação à necessidade de que a prescrição do medicamento seja feita por médico do SUS, a matéria já foi superada pela STJ, o qual afirma que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde. Nesse sentido os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA.

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é admissível prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 61.891/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUMENTO DA DOSAGEM. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A discussão contida na presente ação mandamental envolve apenas o aumento de dosagem de medicação cujo fornecimento já havia sido deferido judicialmente no âmbito de outro mandado de segurança.

2. A orientação contida no aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Tema 106, sob o rito dos recursos repetitivos,
de que a necessidade de administração do fármaco deve ser comprovada por meio de laudo médico, não se fazendo distinção entre o profissional vinculado à rede pública e aquele da rede privada.

3. Não há se falar em necessidade de dilação probatória quando já houve o reconhecimento judicial da necessidade de administração do fármaco pleiteado, tendo o aumento da dosagem sido devidamente comprovado por meio de laudo do médico particular que acompanha a paciente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 31.286/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

Diante dos argumentos, não resta dúvida quando à obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação solicitada pelo tempo necessário ao tratamento.

Ante ao exposto, na mesma linha que o parecer ministerial
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, tenho a sentença como reexaminada e a mantenho em todos os seus termos.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 28/09/2021